Tribunal: STF
Processo: ARE 1525850
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-17
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. CUSTEIO DE TRATAMENTO. PARALISIA CEREBRAL. MÉTODO BOBATH. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA. EXAME TÉCNICO AMPARADO EM FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS E ISENTO DE LACUNAS E CONTRADIÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Autor, menor representado pelo pai, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Réus ao custeio de tratamento fisioterápico neurológico intensivo — Método Bobath. Fundamentou-se a sentença nas conclusões do laudo de exame técnico realizado em juízo.



    2. Afirma o Recorrente, em síntese, que a perícia foi “evasiva”, deixou de responder a quesitos e de realizar análise do caso de forma científica.



    3. Examino e voto. 



    4. A compreensão deste julgador sobre o tema — concessão judicial de medicamentos ou “produtos de interesse para a saúde” — ampara-se no texto constitucional, na Lei 8.080/90 e nos precedentes judiciais já firmados no âmbito do STJ e do STF.



    5. Assim, são balizas a delimitar a (im)possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em demandas desta natureza: 1) a existência de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas relativos ao diagnóstico das doenças e agravos à saúde, ao tratamento preconizado e aos medicamentos adequados; 2) que a inclusão ou exclusão de medicamentos, produtos ou procedimentos das listas de dispensação é responsabilidade do Ministério da Saúde, com o auxílio técnico da CONITEC; 3) que a decisão sobre a inclusão/exclusão, pela CONITEC, leva em consideração a existência de evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento, bem como a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos; 4) que esta decisão, tomada por Comissão de composição plural, se realiza em procedimento administrativo público, admitida a participação de interessados, seja com a apresentação de documentos, seja em consultas e audiências públicas, observadas as regras da Lei 9.784/98.



    6. Tais balizas encontram previsão na Lei 8.080/90, em favor da qual opera a presunção de constitucionalidade. Neste ponto, registre-se que o STF tem prestigiado tais disposições legais, as quais são reiteradamente invocadas como fundamento de suas decisões neste tema. Em consequência, tenho que a intervenção casuística do Poder Judiciário para impor ao Executivo o fornecimento de medicamentos ou de tratamentos específicos, de modo geral, conspira contra o trabalho desenvolvido, pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias de Saúde, de elaboração das listas de medicamentos a partir de critérios que bem possam conciliar a universalização do atendimento e a limitação de recursos.



    7. Para além desta conclusão geral, extraída da interpretação da Lei, o STJ (REsp 1657156/RJ) fixou os seguintes parâmetros, de observância concomitante: 1) imprescindibilidade do medicamento, assim como ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS; 2) o laudo médico apresentado pela parte não vincula o julgador, isto é, cabe ao juiz avaliar o laudo e verificar se as informações constantes nele são suficientes para a formação de seu convencimento quanto à imprescindibilidade do medicamento; e 3) deve estar demonstrada a incapacidade financeira da parte requerente de arcar com o custo do medicamento em questão.



    8. No caso em análise, o Autor foi diagnosticado com paralisia cerebral espástica quadriparética. Não há controvérsia, portanto, acerca da gravidade do seu quadro de saúde, o que, entretanto, não é, isoladamente, razão suficiente para a concessão do tratamento requerido, medida para cujo deferimento exige-se a comprovação de sua eficácia, imprescindibilidade e ausência de alternativas terapêuticas.



    9. Do exame da inicial e documentos que a acompanham, extrai-se que a pretensão da parte autora é, em síntese, que o Poder Público custeie o tratamento por ela escolhido e que tal tratamento seja realizado igualmente em clínica de sua eleição.



    10. O exame técnico analisou toda a documentação médica trazida aos autos, confirmou o diagnóstico, identificou as limitações de que o Autor é portador, apontou os tratamentos disponíveis, avaliando-os segundo a expectativa de eficácia e, especificamente em relação ao Método Bobath, concluiu: “Não há evidência científica para o uso do método Bobath no caso em questão; tal método não se provou superior aos recursos disponibilizados pelo SUS ao periciando”.



    11. O trabalho do perito se encontra amplamente fundamentado em fontes bibliográficas, respondeu satisfatoriamente toda a quesitação apresentada pelo juízo e pelas partes, não apresenta lacunas ou informações contraditórias e revelou-se fonte segura para amparar a decisão judicial. Sua complementação posterior ratifica as conclusões originalmente apresentadas.



    12. O recurso apresentado não logrou — para além de alegações vagas e genéricas — infirmar as conclusões do laudo, devendo-se anotar, ainda, que sequer restou demonstrado pela parte autora que o Autor tenha sido submetido, de modo integral, aos tratamentos atualmente disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde que, conforme informação deste próprio órgão, dispõe de profissionais com formação no método Bobath, empregado não como tratamento principal, mas como terapêutica acessória.



    13. Dado todo este contexto, o pedido deve, de fato, ser indeferido, com a confirmação da sentença, já que a condenação do Poder Público ao financiamento de tratamentos alternativos não pode prescindir da demonstração inequívoca de sua eficácia, adequação ao caso concreto, indispensabilidade e impossibilidade de substituição por outra opção de tratamento já oferecida pelo SUS, condições que não se mostraram presentes.



    14. Voto pelo não provimento do recurso do Autor.



    15. Condeno o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios (10% do valor da causa), com execução suspensa em razão da justiça gratuita.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso LV; 6º; 196; 199 e 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente